Tribunal: STF
Processo: ARE 1240541
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 53/54):
    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO Sentença que reconheceu a decadência do direito de propor o mandamus O ato administrativo que o impetrante reputa ilegal é a publicação, em 23.01.2015, da segunda lista de classificação dos aprovados no concurso para provimento de cargos de procurador jurídico municipal, com a exclusão do seu nome, e não a publicação do edital - Tendo-se em vista que o mandamus foi distribuído em 03.03.2015 (antes, portanto, do prazo decadencial de 120 dias previsto no artigo 23 da Lei nº 12.016/2009), conclui-se que não se operou a extinção do direito - Decadência do direito à impetração afastada - Reforma da razão de decidir abrigada na r. sentença de primeiro grau (error in judicando) - Imediato exame das questões de mérito suficientemente debatidas no juízo de origem, por força da profundidade do efeito devolutivo da apelação (artigo §§ 1º e 2º do artigo 1.013 do NCPC), consoante preconiza o § 4º do artigo 1.013 do NCPC MÉRITO Demanda voltada à homologação do resultado final de concurso público para provimento de 5 cargos de procurador jurídico municipal, com a sua aprovação na vaga reservada às pessoas portadoras de deficiência Impossibilidade Somente haverá reserva de vaga(s) para pessoas portadoras de deficiência se a aplicação do percentual estabelecido por lei editada pela respectiva esfera de governo ao número de vagas previstas no edital resultar em número inteiro Compreensão firmada pelo STF no sentido da impossibilidade de arredondamento do coeficiente fracionário para o primeiro número inteiro subsequente - Aplicando-se o percentual de 5% estatuído por lei ao número de vagas previstas no edital do concurso para o cargo em disputa (5), chega-se à fração de 0,25 - Não se divisando número inteiro, é de se concluir pela inexistência de vaga disponível a ser reservada para as pessoas portadoras de deficiência Ausência de ilegalidade – Ordem denegada, para o fim de julgar improcedente a demanda, resolvendo-se o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, NCPC Recurso parcialmente provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 37, VIII, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 13, p. 14/15):
    “(...) Foram oferecidas 5 (cinco) vagas, fora garantido o direito de inscrição do deficiente físico, vez que a violação de tal garantia constitui crime, nos termos do disposto no artigo 8º da Lei Federal 7853/89, fora publicada a classificação nos termos do disposto no artigo 42 do Decreto Federal 3.298, com o Recorrente em primeira colocação, para posteriormente ser publicada nova classificação, sem o nome do Recorrente.
    Desta forma, é Direito do Recorrente Impetrante a garantia da vaga, nos termos do disposto na Lei Federal 8.112/90, e que regulamenta o artigo 37 da Constituição Federal, bem como o parágrafo § 2º do artigo 37 do Decreto 3298/99, o que vem sendo obstado pelo Recorrido Impetrado, em total afronta aos dispositivos supracitados.” 
    A Presidência Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 280 do STF (eDOC 13, p. 53). 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou (eDOC 12, p. 56-58):
    “Emerge dos autos que o impetrante participou de concurso público para o provimento de 5 vagas para o cargo de procurador jurídico municipal (edital nº 04/2014: fls. 16/24).
    Em cumprimento ao disposto na Lei Complementar Municipal nº 165/1996 e no Decreto Federal nº 3.298/1999 atos normativos que regulamentam o artigo 37, inciso VIII, da CF -, o edital do certame consignou, no item 4.2, que “ao candidato com deficiência, será reservado o percentual de 5% (cinco por cento) das vagas existentes por cargo, ou que vierem a surgir no prazo de validade do Concurso Público” (fls. 18), não tendo reservado, contudo, postos para candidatos portadores de deficiência, “em virtude do número reduzido de vagas” (item 4.3: fls. 18).
    (...)
    É que somente haverá reserva de vaga(s) para pessoas portadoras de deficiência se a aplicação do percentual estabelecido por lei editada pela respectiva esfera de governo ao número de vagas previstas no edital resultar em número inteiro.
    Com efeito, embora o Supremo Tribunal Federal inicialmente tenha se orientado no sentido da obrigatoriedade da reserva de no mínimo uma vaga sempre que houvesse mais de uma em jogo, em havendo compatibilidade com a função a ser exercida (por todos: RE 227.299/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, j. 06.10.2000), a Corte alterou seu entendimento, firmando compreensão pela impossibilidade de arredondamento do coeficiente fracionário para o primeiro número inteiro subsequente. Confiram-se, a respeito, os julgados abaixo ementados:
    (...)
    Na espécie, aplicando-se o percentual de 5% estatuído por lei ao número de vagas previstas no edital do concurso para o cargo em disputa (5), chega-se à fração de 0,25. De vez que não se trata de número inteiro, é de se concluir pela inexistência de vaga disponível a ser reservada para as pessoas portadoras de deficiência.
    Não se divisa, pois, qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado.” (grifos meus)
    Sendo essas as razões acolhidas pelo acórdão recorrido, observa-se que o entendimento do Tribunal do origem está em consonância com jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que cristalizou-se no sentido da impossibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as porcentagens mínima e máxima legalmente previstas para a reserva de vagas para portadores de deficiência. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ARREDONDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que a reserva de vagas para portadores de deficiência deve, ater-se aos limites da lei,na medida da viabilidade das vagas oferecidas, não sendo possível, assim, seu arredondamento no caso de majoração das porcentagens mínima e máxima previstas. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1179708-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)
    “CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS - TRATAMENTO IGUALITÁRIO. A regra é a participação dos candidatos, no concurso público, em igualdade de condições. CONCURSO PÚBLICO - RESERVA DE VAGAS - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA - DISCIPLINA E VIABILIDADE. Por encerrar exceção, a reserva de vagas para portadores de deficiência faz-se nos limites da lei e na medida da viabilidade consideradas as existentes, afastada a possibilidade de, mediante arredondamento, majorarem-se as percentagens mínima e máxima previstas.” (MS 26310, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 31.10.2007)
    Ademais, para analisar eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que se refere à reserva de vagas a pessoas portadoras de deficiência, necessário seria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 165/1996), bem como das normas editalícias, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 280 e 454 do STF. Nesse sentido:
    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Concurso público. Vagas reservadas aos portadores de necessidades especiais. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas do edital que rege o certame. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido. (ARE 1184331-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.4.2019)
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do CPC. 
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente